Tribunal: TCU
Processo: 021.760/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de recomendações contidas no Acórdão 1132/2023-TCU-Plenário, proferido no processo TC 020.739/2022-2, auditoria operacional para avaliação da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica voltadas à formação inicial de professores da educação básica

Inteiro teor:
Acórdão 1027/2024-TCU-Plenário ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em relação ao Acórdão 1132/2023-TCU-Plenário , em considerar em cumprimento as recomendações exaradas nos itens 9.1 a 9.4 (com os respectivos subitens 9.2.1 a 9.2.4, 9.3.1 e 9.3.2, 9.4.1 e 9.4.2) e restituir os autos à AudEducação para que continue o monitoramento, nos termos do art. 17, §2o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres proferidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.760/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.